Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE. MEDICAMENTO. SOLIRIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA. COBERTURA SECURITÁRIA. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS.
1. É indevida a recusa pelo plano de saúde de fornecimento de medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente ao argumento de que o fármaco não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, pois referido documento possui conteúdo exemplificativo.
2. A operadora de plano de saúde não pode limitar as formas de tratamento do segurado, mas apenas limitar as enfermidades que serão cobertas pela contratação.
3. Há ofensa aos atributos da personalidade (danos morais) na hipótese em que a indevida recusa de fornecimento do medicamento agrava a situação de angústia e aflição psicológicas naturalmente existentes no tratamento de doença grave. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Negou-se provimento ao apelo.